Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740245-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ELIANE MARTINS DA SILVA Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Eliana Martins da Silva, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a autorizar e fornecer o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica (ID no 17311668). 2. Diante da sucumbência, a ré foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00. 3. Em suas razões recursais (ID no 17311671), a apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por ser entidade de autogestão. 4. Tece arrazoado sobre a formação do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como argumenta pela sua taxatividade, inclusive, com jurisprudência do STJ. Alega que as Diretrizes de Utilização (DUT) indicam os requisitos necessários para a realização de exames e procedimentos médicos. 5. Afirma que o procedimento solicitado não foi autorizado, pois a apelada não atendeu ao critério etário para a cirurgia bariátrica, já que no momento da solicitação tinha 68 anos e o item 27 da RN no 428/2018 prevê a cobertura obrigatória para pacientes entre 18 e 65 anos de idade. 6. Sustenta que a condenação ao pagamento de danos morais é inviável, pois não praticou qualquer ato ilícito. Por isso, aponta violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC. 7. Pede a reforma da sentença. 8. Preparo recolhido (IDs no 17311672 e no 17311673). 9. Contrarrazões no ID no 17311678. 10. Determinei que a apelante se manifestasse sobra a possibilidade de não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (ID no 17569946). 11. Resposta no ID no 17766727. 12. É o necessário. Decido. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte apelada. 15. A sentença condenou a apelante a autorizar e fornecer o tratamento solicitado pelo médico assistente - oxigenoterapia hiperbárica -, pois a apelada desenvolveu síndrome de Stevens-Johnson após a clipagem microcirúrgica de aneurisma cerebral gigante (ID no 17310724). 16. A apelação, contudo, discute a ausência de preenchimento do requisito etário indicado no DUT para a cirurgia bariátrica (ID no 17311671, págs. 8-10): “[...] Por este motivo não havia cabimento a realização do procedimento requerido pela parte autora, uma vez que a mesma não cumpria com o critério idade previsto na Diretriz de Utilização sendo que a autora possuía 68 anos quando da solicitação. Senão vejamos: “Resolução Normativa No 428, de 02 de Janeiro de 2018 determinada pela ANS: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos critérios listados no Grupo II: [...] Dessa forma, verifica-se que a Recorrida, à época possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade, razão pela qual não preenchia os requisitos para realização do procedimento vindicado. Diante da falta de cobertura contratual e da falta de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde, o procedimento foi negado pela Recorrida, inclusive para própria segurança da beneficiária, que já contava com 68 (sessenta e oito) anos de idade. [...] No presente caso, há manifestação expressa da Agência Reguladora no sentido de que caso o beneficiário do plano de saúde não esteja na faixa etária de 18 (dezoito) a 65 (sessenta e cinco anos), a operadora pode negar o procedimento por falta de cobertura obrigatória do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.’ 17. Como visto, não é possível desconsiderar parte dos argumentos da apelante, tal como solicitado na petição de ID no 17766727, uma vez que o substrato fático da demanda é justamente o fundamento do direito invocado: idade superior a permitida para o custeio da cirurgia bariátrica. A situação fática e de direito são completamente estranhas ao processo. 18. Há, inclusive, insurgência quanto à indenização por danos morais (ID no 17311671, págs. 24-29), que sequer foram pedidos na petição inicial. Logo, as razões recursais estão dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 19. Ainda que o recurso trate do tema genérico de negativa de cobertura pelo plano de saúde, não se pode abrir mão do mínimo, que consiste no diálogo (debate) sobre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 20. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 22. Com base no art. 932, III do CPC, não conheço a apelação. Julgo prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal. 23. Custas, se houver, pela apelante. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro